Tribunal: TJSP
Processo: 1081863-20.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO EXPRESSAMENTE AS CONDIÇÕES DO REAJUSTE - REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO - FALTA DE CLAREZA E ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO AFASTA O DEVER DA AUTORA PROVAR OS FATOS

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO EXPRESSAMENTE AS CONDIÇÕES DO REAJUSTE - REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO - FALTA DE CLAREZA E ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO AFASTA O DEVER DA AUTORA PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS PLANILHAS E CÁLCULOS ATUARIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.